Tribunal: TCU
Processo: 033.396/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 81/2005, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 533664, função null, que teve como objeto OBJETO: IMPLANTACAO DE PROJETO DE PRODUCAO DE PESSEGOS NOS MUNICIPIOS DE PORCIUNCULA E VARRE-SAI, E PRODUCAO DE MUDAS DE QUALIDADE. (no da TCE no sistema: 1122/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 475/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de conta especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio de registro Siafi 533664 (peça 16) , que tinha por objeto a implantação do projeto de produção de pêssegos nos municípios de Porciúncula e Varre-Sai; Considerando que o art. 2o da Resolução-TCU 344/2022 estabelece que prescrevem em 5 (cinco) anos as pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU; Considerando que, de acordo com o art. 4o da Resolução-TCU 344/2022, o termo inicial da contagem do prazo de prescrição foi o dia 20/2/2009, data em que foram prestadas as contas do convênio (peça 36) ; Considerando que, conforme o art. 5o da Resolução-TCU 344/2022, o primeiro ato processual praticado no âmbito do ente tomador de contas com aptidão para interromper fluência do prazo prescricional foi a notificação do responsável, em 12/8/2022 (peça 102) ; Considerando o transcurso superior a 5 (cinco) anos, entre o termo inicial da contagem do prazo prescricional, 20/2/2009, e o primeiro marco interruptivo, 12/8/2022, sem que haja notícia nos autos da ocorrência de outras causas interruptivas, suspensivas ou impeditivas da fluência da prescrição; Considerando a manifestação da AudTCE e do MPTCU no sentido de arquivar o presente processo, uma vez configurada a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU (peças 118-121) ; Considerando que o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolha pareceres convergentes acerca do arquivamento de processos (art. 143, inciso V, alínea "a") ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o, 2o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da consumação da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, dando ciência desta deliberação à responsável e ao tomador de contas, em linha com os pareceres precedentes: 1. Processo TC- Processo 033.396/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (42.422.212/0001-07) . 1.2. Entidade: Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.